Tribunal: TJSP
Processo: 1007279-06.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. Questões incontroversas. Ausência de irresignação recursal quanto a tais temas. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. Admissibilidade. "Quantum" indenizatório majorado para R$ 10.000,00, em atenção às circunstâncias que cercam o caso e considerados o caráter punitivo da medida, o poderio econômico da instituição financeira e os

Ementa:
DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. Questões incontroversas. Ausência de irresignação recursal quanto a tais temas. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. Admissibilidade. "Quantum" indenizatório majorado para R$ 10.000,00, em atenção às circunstâncias que cercam o caso e considerados o caráter punitivo da medida, o poderio econômico da instituição financeira e os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida.